Tribunal: CARF
Processo: 10725.720567/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720567/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.420 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
JOAO SYLVESTRE RIBEIRO DE CASTRO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda os valores efetiva e
comprovadamente pagos a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de acordo homologado
judicialmente.
A falta de comprovação da efetiva transferência financeira de importâncias
pagas a título de pensão alimentícia torna ilegítima sua dedutibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Suplente Convocado), Gleison Pimenta Sousa,
Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2008. Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de
piso (fls. 50):
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida com Dependentes no valor de R$ 1.655,88 por falta de
comprovação da guarda judicial;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720567/2013-15
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.420 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720567/2013-15

- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública no valor
de R$ 21.320,00 por falta de apresentação do comprovante de pagamento;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 1.200,00 tendo em vista que o
recibo apresentado não identifica o beneficiário do serviço prestado.
Em sua defesa, o Impugnante alegou, em síntese, que não concorda com a Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública no valor de R$
21.320,00 haja vista que desde o ano 2000 efetua o pagamento de 4 salários mínimos a
esse título, conforme processo judicial no 2000.014.002311-2.
Explicou que os pagamentos foram realizados por transferência ou depósito bancário e
que está apresentando declaração emitida por sua ex-esposa para ratificar o pagamento
que diz ter realizado.
À fl. 43, apresentou aditivo à impugnação onde disse estar discordando da infração de
Dedução Indevida com Dependentes e que concorda com a Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
O colegiado da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro (DRJ/RJO), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, por
entender que, mesmo diante da documentação apresentada, não houve comprovação do
pagamento da pensão alimentícia em favor do filho conforme determinado no processo judicial;
da mesma forma não acatou a dedução do dependente, por se tratar do mesmo filho que estava
sob a guarda da mãe.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 12/2/2020 (fl. 56) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 12/3/2020 (fls. 59 e ss), por meio do
qual contesta a glosa da pensão, juntando declaração do filho atestando o seu recebimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, remanesce na lide a glosa de pensão alimentícia ao filho Jean,
no valor de R$ 21.320,00, glosa efetuada e mantida por entenderem as autoridades lançadora e
julgadora que não houve a efetiva comprovação do pagamento da pensão, já que a ordem judicial
(fls. 15 a 21) é que o recorrente pensionaria mensalmente o filho com 4 (quatro) salários
mínimos a serem depositados na conta-corrente bancária da mãe, citada no processo judicial.
Intimado a apresentar a comprovação do efetivo pagamento da pensão, o
recorrente não teria atendido à intimação. Em impugnação informa que (fl. 3):
O pagamento dos valores que foi objeto de dedução foi feito, ora por depósito em
dinheiro na conta corrente da Sra. Jacqueline, ora por meio de transferência on line.
Apresentou declaração ainda declaração da Sra. Jacqueline (fl. 6), atestando o
cumprimento integral do acordo judicial. No recurso junta ainda declaração do filho pensionista
atestando o recebimento da pensão no valor de 4 (quatro) salários mínimos e alega que
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.420 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720567/2013-15

O pagamento dos valores que foi objeto de dedução foi feito de diversas formas
mediante pagamentos semanais diretamente em mãos, ora por depósitos bancários,
pagamentos de despesas diretamente, mas sempre configurando o cabal cumprimento
dos termos acordados.
Dessa forma, o que está em discussão é se a declaração da ex-esposa e do próprio
pensionista, atestando o recebimento da pensão, é prova suficiente da efetividade do pagamento.
Ora, em atenção ao formalismo moderado poder-se-ia admitir como provas
suficientes as declarações firmadas pela ex-cônjuge e o filho.
Entretanto, no caso concreto, o próprio recorrente afirma na impugnação que os
valores foram pagos ou por meio de depósitos ou por transferências para a conta bancária da ex-
cônjuge, repetindo no recurso que tais pagamentos às vezes foram efetuados por depósitos, sem
trazer sequer um comprovante nesse sentido, o que seria plenamente possível conseguir junto à
instituição bancária.
Ademais, pelas informações prestadas em recurso (pagamentos semanais
diretamente em mãos, ou por depósitos bancários ou pagamentos de despesas diretamente) não
há como verificar se o valor efetivamente pago corresponderia aquele determinado
judicialmente, qual seja 4 (quatro) salários mínimos, de forma que considero não haver
comprovação do valor efetivamente pago.
Conforme determinado na Lei no 9.250, de 1995:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
É de notar que de acordo com o dispositivo legal acima mencionado o direito à
dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família está condicionado à comprovação de dois requisitos: 1) existência de decisão/judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública que obrigue o Recorrente a pagar pensão;
e 2) ocorrência do pagamento.
Ainda dispõe o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Assim, a autoridade fiscal poderá, para análise comprovação da dedução de
despesas com pensão alimentícia, exigir outros documentos além de declarações particulares,
que busquem comprovar o efetivo pagamento da pensão e, principalmente, o efetivo desembolso
dos valores declarados como despesa a esse título, mormente como no caso concreto, em que o
recorrente se contradiz ao afirmar num primeiro momento que os pagamentos foram efetuados
por depósitos ou transferências bancárias (impugnação) e num segundo momento que foram
feitos ora por meio de instituições bancárias (sem trazer uma comprovação sequer nesse sentido),
ora em mãos, ora em pagamentos diretos de despesas, o que não encontra amparo na ordem
judicial, que determinou o depósito bancário de 4 salários mínimos. As declarações pessoais,
desacompanhadas de documentos outros capazes de demonstrar realmente a transferência
financeira havida entre o Recorrente e sua ex-cônjuge não fazem prova definitiva da efetiva
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.420 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720567/2013-15

ocorrência dos pagamentos complementares citados por ele, de forma que entendo deve ser
mantida a glosa da despesa com pensão alimentícia.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 126
DF CARF MF
Original